Tribunal: TJES
Processo: 5002322-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002322-74.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: VANDERLEI MUQUI - ME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR POR SISTEMAS CONVENIADOS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. INFOJUD/DOI. DESNECESSIDADE. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento do e. TJES, é desnecessário o esgotamento de diligências para viabiliza a utilização do sistema INFOJUD/DOI para a busca de bens de propriedade do executado. 2. Já a consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) somente é possível se comprovado o esgotamento das vias administrativas, porquanto referido sistema pode ser utilizado por iniciativa da parte. 3. Decisão parcialmente reformada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002322-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: VANDERLEI MUQUI - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face de Vanderlei Muqui - ME (processo de n.º 0075185-95.2012.8.08.0011), o Magistrado
a quo
, após diversas tentativas infrutíferas de constrição patrimonial sobre os bens do Executado, indeferiu (id 1241231) pedido do Exequente de realização de buscas via SREI e INFOJUD/DOI.

Inconformado com a conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
, o Município ora Agravante interpôs o recurso em julgamento (id 1241166) com alegação de que a Decisão deve ser reformada porque já realizou diversas diligências na tentativa de encontrar bens penhoráveis do ora Agravado, de modo que não:

“(...) se trata, pois, de medida precoce, mormente se considerado que foi diligenciado de forma exaustiva em todas as pesquisas judiciais acessíveis no sentido de localização de bens. Não se pode compactuar com a suspensão de atos constritivos que lhe são assegurados por lei, com o intuito de obter valores que são devidos pelo executado-agravado, cuja falta gerará prejuízo ao erário.” (Página 03).

Com estas breves informações a respeito do caso em exame, impende ressaltar que a pretensão recursal do Município Agravante é idêntica àquela recentemente julgada neste egrégio Órgão Colegiado e que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. INFOJUD/DOI. DESNECESSIDADE. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I.
A utilização do sistema INFOJUD/DOI para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES. III. A consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), com o fito de localizar bens da parte ex adversa, somente é possível se comprovado o esgotamento das vias administrativas
. (Agravo de Instrumento n.º 5006700-73.2021.8.08.0000, Rel.: Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 02.10.2023). (Sem grifo no original).

No citado Agravo de Instrumento - também interposto pelo Município ora Agravante - assim me manifestei após pedido de vista realizado naqueles autos:

“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser ‘
desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007
’ (AgInt no REsp 1184039/MG).

Desse modo, como decidiu o eminente Relator, mostra-se cabível o deferimento do pedido de consulta ao INFOJUD, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não estando condicionado ao esgotamento de diligências pela parte autora, em observância aos princípios da cooperação e celeridade processual.

Em relação ao indeferimento do pedido de intervenção judicial para consulta ao SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), também acompanho o eminente Relator.

Cumpre ressaltar que o SREI ‘
tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no art. 37 da Lei n. 11.977/2009
’ (art. 8º do Provimento nº 89 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ).

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI é uma ferramenta de otimização do serviço público e as informações pretendidas pelo Agravante estão disponíveis na esfera extrajudicial, não se mostrando razoável que se pretenda transferir o encargo e os custos da pesquisa para o Poder Judiciário. (...).”

No mesmo sentido ora delineado, segue, ainda, o seguinte julgado também deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONSULTA A BENS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS POR MEIO DO SREI – JUÍZO QUE ACABOU POR TORNAR INDISPONÍVEIS TODOS OS BENS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS, POR MEIO DO CNIB – EXEQUENTE QUE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADO PELO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS DECORRENTES DA BAIXA DAS INDISPONIBILIDADES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) 2. Nos termos dos Provimentos nº 89/2019 e 39/2014 emitidos pelo Conselho Nacional de Justiça, ambos os sistemas – SREI e CNIB – permitem tanto a consulta, quanto a determinação de indisponibilidade de bens imóveis de executados. 3. O acesso ao SREI e ao CNIB pode ser realizado diretamente pela parte interessada, por meio de consulta à central eletrônica de registro imobiliário no âmbito do referido sistema ou mediante solicitação em cartório de registro de imóveis. 4. A jurisprudência pátria tem entendido ser indevido o pedido de consulta a tais sistemas pela via judicial – e, via de consequência, livre de emolumentos – na medida em que tais serviços estão disponíveis aos cidadãos nos cartórios de registro de imóveis. A exceção guarda-se às partes que litigam sob o pálio da justiça gratuita. (...) (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5006666-98.2021.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data: 24/03/2022).

Assim, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, a Decisão recorrida deve ser parcialmente reformada, de modo a manter o entendimento deste egrégio TJES a respeito da matéria, isto é, no sentido de ser possível a realização de buscas via sistema INFOJUD/DOI - cabendo ao Agravante, contudo, envidar esforços próprios para localização de bens pelo SREI.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para, reformando em parte a Decisão recorrida, deferir o pedido de realização de buscas de bens do Executado via sistema INFOJUD/DOI (cuja operacionalização caberá ao Juízo
a quo
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.